Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701815-79.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MÁRIO MAZALI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, II, DA LEI N. 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. PENA RESTITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ESTADO DE SAÚDE DO RÉU. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, se os elementos carreados aos autos demonstram, com suficiência, a autoria e a materialidade delitiva. 1.1. Na condição de único responsável pela gerência e administração da empresa, recaía sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever de comunicar as operações ultimadas e a adequada escrituração das respectivas notas fiscais, além do recolhimento do tributo devido. 1.2. Ainda que se cogite a necessidade de afastamento para tratar da saúde, tal circunstância não exime a obrigação de nomear substituto apto a assumir integralmente a posição de administrador, sobretudo diante da qualificação do réu, empresário e economista. 2. A configuração dos crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/1990 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. 3. Distingue-se o mero inadimplemento – quando o contribuinte apresenta adequada e oportunamente todas as informações essenciais ao lançamento tributário, mas deixa de recolher o valor correspondente à exação por absoluta incapacidade – da sonegação fiscal, pautada no ato comissivo ou omissivo voltado à supressão ou redução do tributo, como no caso concreto. 4. O ICMS é tributo de apuração e escrituração mensal, de modo que a cada omissão ou supressão há delito configurado e, se praticadas em sequência, sob as mesmas circunstâncias de modo, tempo e lugar, atraem a incidência do instituto da continuidade delitiva. 4.1. Quanto à fração de recrudescimento, esta deve ser proporcional ao número de delitos praticados. Especificamente sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou que "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (Precedentes). 5. A irresignação quanto ao cumprimento da pena restritiva de direitos, lastreada no estado de saúde do réu, deve ser discutida perante o Juízo da Execução, sobretudo quando àquele órgão é atribuída a fixação de quais seriam os serviços comunitários, os meios para executá-los e os horários da tarefa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, alegando que deve ser afastada a continuidade delitiva, tendo em vista haver apenas uma autuação fiscal. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID 54276231). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Ainda que assim não fosse, o inconformismo não deveria transitar, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID 54276231). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027